Tribunal: TJES
Processo: 5000003-66.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000003-66.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.
INTERESSADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador
Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro

APELAÇÃO CÍVEL N.
5000003-66.2018.8.08.0024

APELANT
E: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITORIA, ES

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA
., em desfavor da sentença proferida nos autos desta ação de embargos a execução fiscal, que rejeitou os pedidos formulados na exordial pela empresa recorrente.

Narra a Apelante que teria demonstrado nos autos que o consumidor fez uma reclamação junto ao PROCON, na qual pugnou para que a empresa fosse compelida à troca do produto e que, em audiência de conciliação, não teria ocorrido proposta de acordo, sendo informado pela empresa Apelante que houve perda da garantia de fábrica, em razão de culpa exclusiva do consumidor, fato este que teria sido provado, pela análise do produto na assistência técnica e laudo juntado nos autos.

Afirma que nunca teria sido evidenciado o vício reclamado pela parte consumidora, eis que este último somente teria sido presumido pelo órgão administrativo.

Registra que mesmo a Apelante demonstrando a perda da garantia decorrente de culpa exclusiva da parte consumidora, o Procon aplicou a multa administrativa em face da fabricante.

Ressalta que o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilização dos fornecedores de produtos duráveis pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo. Contudo, tal responsabilização não pode ser aplicada de forma a configurar abusos ou enriquecimentos sem causa: apesar de ser objetiva, não seria absoluta.

Aduz que, no caso em epígrafe, após a parte consumidora registrar a reclamação, o PROCON não teria comprovado os vícios no produto, eis que não caberia a ele produzir provas periciais. Ademais, encaminhado o produto à assistência técnica, alega que teria ficado demonstrado que o suposto vício teria decorrido de mau uso.

Conclui que não teria havido qualquer violação às normas consumeristas pela Recorrente, não se justificando, por isso, a aplicação de qualquer medida sancionatória pelo PROCON.

Assevera que o Poder Judiciário tem a prerrogativa de submeter ao seu crivo, qualquer decisão administrativa que viole os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, incluindo-se o poder de avaliar a adequação entre os fatos e eventual sanção administrativa.

Argui violação ao devido processo legal, pois, segundo entende, mesmo desconsiderando as provas juntadas, e se baseando apenas nas alegações da parte consumidora, o PROCON aplicou a multa sob o fundamento de não atendimento ao consumidor, sem qualquer prova do vício no produto.

Alternativamente, pugna pela redução do valor da multa arbitrada.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso.

Em sede de resposta, o Município argui, inicialmente, preliminar de ausência de dialeticidade.

No mérito, defende a higidez do título exequendo, ao argumento de que embora tenha comparecido à Audiência de Conciliação, a empresa apelante se recusou a restituir a quantia paga pelo produto que apresentou vício de qualidade, tampouco propôs o abatimento proporcional do preço, violando, assim, as normas insculpidas no Art. 18, § 1.º do CDC.

Alega que no curso do procedimento instaurado pelo PROCON Municipal de Vitória/ES, a empresa apelante sequer requereu a produção de prova pericial, que alega ser essencial para a solução da controvérsia e por outro giro de análise, o ato administrativo discutido na presente demanda judicial multa aplicada pelo PROCON Municipal goza de presunção de veracidade e de legitimidade.

Entende que durante o curso do procedimento instaurado pelo PROCON Municipal de Vitória/ES, a empresa apelante não teria se desincumbido do ônus de comprovar a restituição do valor pago pelo consumidor pelo produto defeituoso. Assim como não teria demonstrado a licitude de sua conduta no curso dos Embargos à Execução Fiscal.

Consigna que a aplicação da multa, na situação posta, teria sido correta, bem como alega que o valor arbitrado em sede de sentença deve ser mantido incólume.

Ao final, pugna pelo conhecimento e desprovimento do presente apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 24 de fevereiro de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, Cuida-se de recurso de apelação interposto por
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.,
em desfavor da sentença proferida nos autos desta ação de embargos a execução fiscal, que rejeitou os pedidos formulados na exordial pela empresa recorrente, notadamente em relação a anulação da multa arbitrada pelo PROCON, executada na ação em apenso.

Antes de analisar o mérito do recurso, apreciarei a preliminar arguida pelo Município, em sede de resposta.

PRELIMINARMENTE.

DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.

Em sede de resposta, o Município defende que:
“Por uma simples leitura das razões recursais, é possível constatar que a empresa apelante não cuidou de enfrentar os fundamentos que sustentaram a r. sentença recorrida”.

Baseado no argumento supra, pugna pelo não conhecimento do apelo.

Ao compulsar detidamente o recurso de apelo, verifiquei que a empresa autora traçou, de forma clara, as razões de seu inconformismo com a sentença, e, segundo o STJ,
“
Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado”
.
(STJ – REsp: 1774041 TO 2018/0269616-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/06/2019, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019).

Sem mais delongas, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO.

No mérito, narra a Apelante que teria demonstrado nos autos que o consumidor fez uma reclamação junto ao PROCON, na qual pugnou para que a empresa fosse compelida à troca do produto e que, em audiência de conciliação, não teria ocorrido proposta de acordo, sendo informado pela empresa Apelante que houve perda da garantia de fábrica em razão de culpa exclusiva do consumidor, fato este que teria sido provado, pela análise do produto na assistência técnica e laudo juntado nos autos.

Afirma que nunca teria sido evidenciado o vício reclamado pela parte consumidora, eis que este último somente teria sido presumido pelo órgão administrativo.

Registra que mesmo a Apelante demonstrando a perda da garantia decorrente de culpa exclusiva da parte consumidora, o Procon aplicou a multa administrativa em face da fabricante.

Ressalta que o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilização dos fornecedores de produtos duráveis pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo. Contudo, tal responsabilização não pode ser aplicada de forma a configurar abusos ou enriquecimentos sem causa: apesar de ser objetiva, não seria absoluta.

Aduz que, no caso em epígrafe, após a parte consumidora registrar a reclamação, o PROCON não teria comprovado os vícios no produto, eis que não caberia a ele produzir provas periciais. Ademais, encaminhado o produto à assistência técnica, alega que teria ficado demonstrado que o suposto vício teria decorrido de mau uso.

Conclui que não teria havido qualquer violação às normas consumeristas pela Recorrente, não se justificando, por isso, a aplicação de qualquer medida sancionatória pelo PROCON.

Assevera que o Poder Judiciário tem a prerrogativa de submeter a seu crivo qualquer decisão administrativa que viole os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, incluindo-se o poder de avaliar a adequação entre os fatos e eventual sanção administrativa.

Argui violação ao devido processo legal, pois, segundo entende, mesmo desconsiderando as provas juntadas, e se baseando apenas nas alegações da parte consumidora, o PROCON aplicou a multa sob o fundamento de não atendimento ao consumidor, sem qualquer prova do vício no produto.

Alternativamente, pugna pela redução do valor da multa arbitrada.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso.

Oportuno registrar que o PROCON é autoridade administrativa legítima para aplicar multas, sendo pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o reconhecimento da legalidade da competência do PROCON para aplicar sanções referentes à observância dos direitos dos consumidores, conforme os seguintes precedentes.(AgRg no REsp 1081366/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 12/06/2012; AgRg no REsp 1135832/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 08/09/2010; REsp 1178786/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 08/02/2011).

Dito isto, antes de mais nada registre-se que, em relação ao ônus da prova de culpa exclusiva da vítima no processo administrativo, tal como ressaltado pelo Magistrado Singular, este TJES já assentou ser do fornecedor.

A respeito, confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AFASTADA. PEDIDO LIMINAR.
MULTA. NATUREZA ADMINISTRATIVA. VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO. CONSERTO NÃO PROMOVIDO. RECUSA À RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. VALIDADE DO ATO SANCIONATÓRIO.
EXCESSIVIDADE DA PUNIÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
3) O § 1º do art. 37 do Decreto nº 2.181/97 não impõe ao Procon a realização de perícia para comprovação do vício do produto em sede de processo administrativo instaurado a partir de reclamação do consumidor, incumbindo ao fornecedor reclamado a comprovação da culpa exclusiva da vítima a fim de eximir-se da responsabilidade objetiva que é lhe atribuída pelo Código de Defesa do Consumidor.
[...] 7) Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024120245162, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data da Publicação no Diário: 21/03/2018)

O processo administrativo, pela ausência do laudo, pelo dito, não padece de qualquer vício, pois, reitero, era ônus do fornecedor produzir referido documento e, por não tê-lo feito, suportou os ônus da sucumbência.

Oportuno registrar que a prova produzida de forma unilateral pela apelante é absolutamente inconclusiva, pois, tal como ressaltado pelo MM. Juiz, a respeito:

Há somente um suposto laudo pericial apresentado de forma unilateral pela embargante, e realizado pela assistência técnica, entretanto, não expõe qualquer conclusão. Na realidade, trata-se de três fotos de um aparelho, que apenas diz que há marcas de oxidação na placa principal, sem fazer qualquer referência à responsabilidade do consumidor.

Deste modo, ante a inexistência de comprovação da culpa exclusiva do consumidor, resta evidente a insubsistência do argumento sustentado pela embargante.

Diante do exposto, com acerto concluiu o Magistrado que:
“Deste modo, ante a inexistência de comprovação da culpa exclusiva do consumidor, resta evidente a insubsistência do argumento sustentado pela embargante”.

Verificada a conduta ilícita, bem como a legitimidade da sanção, resta agora verificar se o valor arbitrado teria sido razoável e proporcional.

Neste momento oportuno consignar que não se pode olvidar a possibilidade do Poder Judiciário controlar a subjetividade do Administrador, no caso, para verificar eventual inobservância da proporcionalidade e razoabilidade da sanção pecuniária imposta, que são elementos implícitos integrantes do conceito de legalidade, pois o controle da razoabilidade não se trata, em verdade, de investida arbitrária pelo Poder Judiciário no mérito do ato administrativo.

Sobre tal tema, conforme leciona o Mestre Celso Antônio Bandeira de Mello, uma providência administrativa desarrazoada, incapaz de passar com sucesso pelo crivo da razoabilidade, não pode estar conforme a finalidade da lei.

Dito isto, nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
”.

Feita a observação supra, em casos que tais a multa é resultado da análise de vários fatores, sendo graduada não só de acordo com a extensão do dano e gravidade da infração, como também observando a capacidade econômica do infrator.

No presente a multa foi arbitrada no valor de R$ 46.784,93 (quarenta e seis mil setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos), demonstrando-se, para a infração narrada, proporcional ao ilícito apurado pelo PROCON.

Coerente, portanto, manter o valor arbitrado pelo PROCON, que, por acaso, é baseado num cálculo delineado por critérios legais, com o lastro no Art. 28 do Decreto n° 2.181/97, segundo o qual
"(...) a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei n° 8.078, de 1990"
.

Sem mais delongas,
conheço do recurso interposto para rejeitar a preliminar arguida e, quanto ao mérito, negar-lhe provimento.

Na forma ditada pelo Art. 85, §11º do CPC, elevo a condenação em honorários para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. ÔNUS DA PROVA DE DEMONSTRAR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO: DO FORNECEDOR. MULTA ARBITRADA, NO CASO, DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. PRELIMINAR.

DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Ao compulsar detidamente o recurso de apelo, observa-se que a empresa autora traçou, de forma clara, as razões de seu inconformismo com a sentença, e, segundo o STJ, segundo o STJ, “Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado”.

Precedente do STJ.

PRELIMINAR REJEITADA.

2. MÉRITO.

2.1. O § 1º do Art. 37 do Decreto nº 2.181/97 não impõe ao PROCON a realização de perícia para comprovação do vício do produto em sede de processo administrativo instaurado a partir de reclamação do consumidor, incumbindo ao fornecedor reclamado a comprovação da culpa exclusiva da vítima a fim de eximir-se da responsabilidade objetiva que é lhe atribuída pelo Código de Defesa do Consumidor. Precedente do TJES.

2.2. Ante a inexistência de comprovação da culpa exclusiva do consumidor, resta evidente a insubsistência do argumento sustentado pela apelante, sendo, portanto, devida a multa arbitrada, não padecendo o título de qualquer vício.

2.3. Pode o Poder Judiciário controlar a subjetividade do Administrador, no caso, para verificar eventual inobservância da proporcionalidade e razoabilidade da sanção pecuniária imposta, que são elementos implícitos integrantes do conceito de legalidade, pois o controle da razoabilidade não se trata, em verdade, de investida arbitrária pelo Poder Judiciário no mérito do ato administrativo.

2.4. No presente a multa foi arbitrada no valor de R$ 46.784,93 (quarenta e seis mil setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos), demonstrando-se, para a infração narrada, proporcional ao ilícito apurado pelo PROCON.

2.5. Coerente, portanto, manter o valor arbitrado pelo PROCON, que, por acaso, é baseado num cálculo delineado por critérios legais, com o lastro no Art. 28 do Decreto n° 2.181/97, segundo o qual "(...) a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do Art. 57 da Lei n° 8.078, de 1990.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido para rejeitar a preliminar arguida e, quanto ao mérito, desprovido.

DECISÃO
RECURSO CONHECIDO PARA REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E, QUANTO AO MÉRITO, DESPROVIDO.